Tribunal: STF
Processo: HC 71658
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus conhecido, em parte, quanto à
pretensão em ver cassado o decreto de prisão preventiva. 2.
Fundamentos do decreto de prisão: materialidade provada nos autos e
indícios suficientes de autoria. Custódia preventiva fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. 3. Nos limites de exame da matéria, neste
habeas corpus, não se apreciam provas, não cabendo, porém, prima
facie, afirmar existente falta de justa causa à ação penal. O mérito
da acusação constituirá objeto das decisões definitivas das
instâncias ordinárias. 4. Decreto de prisão preventiva devidamente
fundamentado. 5. Habeas Corpus indeferido.